Tribunal: TJES
Processo: 5001843-84.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001843-84.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 11.428.453 RENATO CARLOS CREMONINE
RECORRIDO: BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Renato Carlos Cremonine em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada contra Bazza Distribuidora Ltda.

2.A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de título já quitado, reconhecendo a existência de dano moral presumido (in re ipsa).

3.O recorrente busca a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), alegando desproporcionalidade e insuficiência do montante fixado pelo juízo a quo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examinar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, diante da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O protesto indevido de título quitado constitui falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

7. Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados os critérios da gravidade do dano, do grau de culpa do ofensor, e das condições econômicas das partes, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

8. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais e pelo STJ, inexistindo razão para majoração.

9. Incide, no caso, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

10. Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de indenizar por danos morais presumidos (in re ipsa). O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e suficiente para reparar o dano, inexistindo fundamento para majoração.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, VI; 14;

CC: arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 1.874.315/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/06/2020;

TJES – Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais;

TJES – Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001843-84.2024.8.08.0062

RECORRENTE: RENATO CARLOS CREMONINE

RECORRIDO: BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Renato Carlos Cremonine em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada contra Bazza Distribuidora Ltda.

2.A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de título já quitado, reconhecendo a existência de dano moral presumido (in re ipsa).

3.O recorrente busca a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), alegando desproporcionalidade e insuficiência do montante fixado pelo juízo a quo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examinar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, diante da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O protesto indevido de título quitado constitui falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

7. Na fixação do valor indenizatório, devem ser observados os critérios da gravidade do dano, do grau de culpa do ofensor, e das condições econômicas das partes, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

8. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais e pelo STJ, inexistindo razão para majoração.

9. Incide, no caso, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

10. Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de indenizar por danos morais presumidos (in re ipsa). O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e suficiente para reparar o dano, inexistindo fundamento para majoração.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, VI; 14;

CC: arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 1.874.315/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/06/2020;

TJES – Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais;

TJES – Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATO CARLOS CREMONINE em face da respeitável Sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação, ajuizada contra BAZZA DISTRIBUIDORA LTDA

A Sentença, proferida fundamentou a condenação em danos morais, no importe de R$ 2.000,00$ (dois mil reais), considerando a gravidade da conduta da ré e os parâmetros adotados pelos tribunais superiores, citando o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do prejuízo sofrido.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00$ (seis mil reais), alegando que a quantia arbitrada está aquém da gravidade do abalo suportado pelo recorrente e do caráter punitivo e pedagógico da indenização.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre do protesto indevido de título já quitado, que configura prática abusiva e ilícita, violando o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)